Tribunal: CARF
Processo: 13631.720212/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.720212/2017-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.910 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
JPP PAINEIS DE PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FALTA DE ENTREGA DE GFIP NO PRAZO
LEGAL.
É logicamente impossível a aplicação da denúncia espontânea para exclusão da
responsabilidade pela infração de falta de entrega de GFIP no prazo legal,
tendo em vista que esta fica configurada pelo simples atraso na entrega do
dever instrumental (Súmula CARF no 49).
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA PELA ENTREGA DE GFIP
COM ATRASO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO
CONFISCO.
O CARF é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. CRITÉRIO DA
FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA E DUPLA VISITA.
Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da dupla visita previstos
no art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, não se aplicam ao lançamento
de multa por atraso na entrega da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. REDUÇÃO DE QUE
TRATA O ART. 38-B, DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2003.
Em sede de recurso voluntário, é inaplicável a redução prevista no art. 38-B, II,
da Lei Complementar no 123/2003, por se tratar de benefício condicionado ao
pagamento da multa no prazo de 30 dias após a notificação do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da parte na qual a Recorrente alega violação ao
princípio da vedação ao confisco e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.720212/2017-89
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.910 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720212/2017-89

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de do Auto de Infração lavrado em 10/05/2017 para lançamento de multa
por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social –
GFIP, referentes ao ano-calendário 2012, com valor de R$ 2.000,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese: (i) decadência; (ii) falta de intimação prévia; e (iii) ocorrência de denúncia
espontânea.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte proferiu o acórdão
no 02-83.037 – 2a Turma da DRJ/BHE, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que:
a) -

partir de 06/02/2012. Logo, iniciou-se a contagem do prazo decadencial em
1o de janeiro de 2013, encerrando-se em 31 de dezembro de 2017.
b)

umulada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
c)

Irresignado com o v. acórdão no 02-83.037 – 2a Turma da DRJ/BHE, o
contribuinte interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a) a exclusão da responsabilidade por infrações em razão da denúncia
espontânea;
b) violação ao princípio da vedação ao confisco;
c) GFIP sem movimentação;
d) ausência fiscalização orientadora; e
e) direito à redução da multa, nos termos do art. 38-B, da Lei Complementar no
123/2003
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.910 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720212/2017-89

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.

Denúncia espontânea

Conforme ao relatado linhas acima, alega o Recorrente que entregou as
declarações exigidas por lei, ainda que de forma extemporânea, o que caracteriza – sempre
segundo o seu entendimento – denúncia espontânea.
É sabido que o art. 138, do Código Tributário Nacional prescreve o instituto da
denúncia espontânea, que, como é curial, afasta a responsabilidade por infrações.
Ocorre que, no caso em tela, o instituto da denúncia espontânea não deve ser
aplicado. Assim se diz, porque a conduta ilícita praticada pelo Recorrente não é a falta da entrega
do da GFIP, mas a entrega com atraso, que já preenche o tipo da infração prevista no art. 32-A,
da Lei 8.212/1991.
Dessa forma, sendo a conduta ilícita a entrega intempestiva, não há que se falar
em exclusão da responsabilidade por infração pela denúncia espontânea. Neste sentido, veja-se o
enunciado da súmula no 49 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, in verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade
decorrente
do
atraso
na
entrega de
declaração.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Igualmente inaplicável ao caso concreto é a norma prescrita no art. 472, da
Instrução Normativa RFB no 971/2009, porque o seu § 2o é expresso ao afastar o instituto da
denúncia espontânea no caso das multas previstas no art. 476 do mesmo instrumento normativo,
que, por sua vez, refere-se à infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991.
É o que se verifica dos referidos enunciados prescritivos da Instrução Normativa
RFB no 971/2009 abaixo transcritos.

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
(...)
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes da
denúncia espontânea.
(...)
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da infração,
aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.910 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720212/2017-89

Pelos mesmos motivos expostos acima, também não há como considerar o
argumento do Recorrente segundo o qual a sua conduta não causou prejuízo ao Erário. Isso
porque, como já se viu linhas acima, a conduta tida como ilícita é o atraso na entrega da
declaração, ou seja, eventuais prejuízos ao Erário não devem ser considerados para
caracterização da infração.
Dessa forma, relativamente à alegação de exclusão de responsabilidade por
infração em decorrência da denúncia espontânea, deve ser mantida o acórdão a quo.

Violação ao princípio da vedação ao confisco
Relativamente à alegação quanto ao efeito confiscatório da multa aplicada ao
Recorrente pelo atraso na entrega da GFIP.
Antes de mais nada, deve-se dizer que a multa aplicada está em conformidade
com a legislação vigente. Dessa forma, a pretensão do Recorrente é ver afastada a aplicação de
lei tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que é vedado aos Órgãos Julgadores
Administrativos, por força do art. 26-A, do Decreto 70.235/1972.
Ademais disso, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
vedação encontra fundamento, também, no art. 62 do RICARF e Súmula carf No 2. Veja-se:

RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não deve ser conhecido o recurso voluntário do Recorrente no que diz
respeito à alegação de inconstitucionalidade da multa.

GFIP sem movimentação
Alega a Recorrente estar dispensada de apresentar GFIP por falta de
movimentação. Como é sabido, se fosse esta a hipótese dos autos, a Recorrente teria direito à
anistia prevista no art. 48, da Lei no 13.097/2015, já que referida anistia aplica-se a multas
referentes ao período de 27/05/2009 a 31/12/2013, sem a ocorrência de fatos geradores de
contribuição previdenciária.
Ocorre que tal não é o caso dos autos, não sendo admissível o afastamento da
multa sob esta alegação.

Alegada inobservância do critério da dupla visita – fiscalização orientadora

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.910 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720212/2017-89

Alega, ainda, a Recorrente, a inobservância do critério da dupla visita previsto no
art. 55, da Lei Complementar no 123/2006, que trata da fiscalização orientadora assegurada para
microempresas e empresas de pequeno porte.
Sustenta que, nos termos do art. 55, §6o, da Lei Complementar no 123/2006, a
inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de infração lavrado sem
cumprimento ao disposto neste artigo, independentemente da natureza principal ou acessória da
obrigação.
Ocorre que não assiste razão à Recorrente.
Assim se diz, porque o caput do referido art. 55, da Lei Complementar no
123/2006 restringe a aplicação do critério da dupla visita e da fiscalização aos aspectos
trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e
ocupação do solo das microempresas e das empresas de pequeno porte.
Dessa forma, não há que falar em nulidade no procedimento de fiscalização, tendo
em vista que este observou o disposto no art. 32-A, da Lei no 8.212/1991, não lhe sendo aplicável
o disposto no art. 55, da Lei Complementar 123/2006, pelas razões acima expostas.

Redução da multa nos termos do art. 38-B, da Lei no 123/2006

Por fim, alega a Recorrente que tem direito à redução da multa, nos termos do art.
38-B, II, da Lei Complementar no 123/2003, por ser optante do SIMPLES NACIONAL.
De fato, a referida Lei Complementar estabelece a redução de multas relativas à
falta de prestação ou à incorreção no cumprimento de obrigações acessórias, no entanto, a
referida redução é condicionada e não se aplica nas hipóteses do parágrafo único do mesmo art.
38-B. Veja-se:
Art. 38-B. As multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no cumprimento de
obrigações acessórias para com os órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e
municipais, quando em valor fixo ou mínimo, e na ausência de previsão legal de
valores específicos e mais favoráveis para MEI, microempresa ou empresa de pequeno
porte, terão redução de:
(...)
II - 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno porte
optantes pelo Simples Nacional.
Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos I e II do caput não se aplicam
na:
I - hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização;
II - ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a
notificação.

Dessa forma, diante da ausência de pagamento da multa, no prazo de 30 dias
contados da notificação para o pagamento, é inaplicável à redução pretendida pela Recorrente.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.910 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720212/2017-89

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital